Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO FIADOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS CONFLITANTES. SENTENÇA CASSADA.
1. Os lindes da presente demanda não permitem o alcance de debate acerca da nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, notadamente porque, de acordo com o art. 1.650 do Código Civil, não é franqueado ao fiador suscitar nulidade que supostamente deu causa. Precedentes.
2. A incorreção ou omissão do “estado de casado” de fiador plenamente capaz, para ulterior alegação em demanda deflagrada pela parte credora, é condição apta a caracterizar “nulidade de algibeira”, na qual o garantidor omite referida informação até ser cobrado judicialmente em razão de inadimplemento do devedor principal, com o intuito de se furtar ao pagamento do débito vindicado, em franca violação ao princípio da boa-fé objetiva.
3. Há prejudicialidade externa entre a presente ação de cobrança e a ação anulatória de fiança em trâmite, eis que eventual declaração de nulidade da fiança repercute diretamente no julgamento de mérito da ação de cobrança fundamentada no aludido negócio jurídico, inviabilizando a perfectibilização do título executivo judicial em desfavor do fiador, revelando-se necessária a suspensão do processo de origem pelo prazo de até 1 (um) ano, conforme determina o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Sentença cassada de ofício.